Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739287-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SETE TECNOLOGIA E SUPORTE EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SETE TECNOLOGIA E SUPORTE EMPRESARIAL LTDA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Tendo em vista que, conforme veio a reconhecer o provimento de ID 165427816, o equívoco material, em que incorreu a parte autora na elaboração de sua peça de ingresso, veio a prejudicar a adequada designação da ordem veiculada em sede de tutela de urgência, representando claro óbice ao atempado cumprimento pela demandada, com espeque no disposto no art. 537, § 1o, inciso II, do CPC, afasto, na hipótese específica dos autos, a exigibilidade da multa arbitrada pela decisão de ID 158234633. Cientificadas as partes, retornem os autos ao arquivo.” Em suas razões recursais, a agravante narra que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, na qual foi proferida decisão que afastou multa cominatória fixada em tutela de urgência, em face de alegado erro material, nos termos da decisão retro. Argumenta, em síntese, que a medida liminar deferida em seu favor não foi cumprida tempestivamente e que o erro material na indicação do número de sua conta junto ao Business Manager não configurou impeditivo para o cumprimento da decisão. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, notadamente o perigo de dano. Em análise às razões recursais, o único argumento para demonstrar a existência do aludido requisito foi a determinação de remessa dos autos ao arquivo, o que poderia justificar a alegação de perda de objeto do agravo por parte da agravada. Entretanto, o feito originário já transitou em julgado (ID Num. 168768660) e houve o pagamento das custas e honorários advocatícios (ID Num. 172432526). Não há providência alguma a ser adotada naqueles autos durante a análise do presente agravo, de modo que eventual remessa dos autos ao arquivo não trará prejuízo algum às partes. Por outro lado, eventual alegação de perda de objeto do recurso, ou qualquer outra espécie de defesa processual por parte do agravado, configura regular exercício do contraditório, o qual deve ser observado em todas as fases processuais, em qualquer grau de jurisdição. Caberá a esta Turma Cível analisar a pertinência destes argumentos. Desse modo, ausente o perigo de dano, necessário se faz o indeferimento da medida assecuratória pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2023 15:17:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora